Tribunal: TJSP
Processo: 2367228-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA APÓS RECUSA PELA EXEQUENTE - RECUSA DO CREDOR QUE SE MOSTRA JUSTIFICADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA DO ART. 805 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que haja o excesso de penhora, a substituição de bens penhorados somente é autorizada quando se verificar a

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA APÓS RECUSA PELA EXEQUENTE - RECUSA DO CREDOR QUE SE MOSTRA JUSTIFICADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA DO ART. 805 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que haja o excesso de penhora, a substituição de bens penhorados somente é autorizada quando se verificar a possibilidade do bem substituto proporcionar a satisfação da dívida. Segundo a norma do art. 805 do CPC, a execução se fará de forma menos gravosa ao devedor, contudo, isto não significa dizer que o credor deve aceitar qualquer bem indicado pelo devedor. Assim, é justa a recusa expressa do credor, mantendo-se a constrição do bem imóvel indicado pelo exequente.